Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ ADIMPLIDA. PERDA DO OBJETO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO CONTRATADO. REALIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. EXECUÇÃO CONTRATUAL. EMBARAÇOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE INVIÁVEL.
1. Diante do adimplemento da obrigação de fazer perseguida com o ajuizamento da demanda, não subsiste interesse processual que justifique a apreciação desta pretensão, estando, portanto, prejudicada a sua análise, o que atrai a incidência do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, exatamente como consta da sentença recorrida.
2. Não há lugar para pretensão indenizatória por danos materiais fundada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo do artigo 940, do Código Civil, quando diante do adimplemento, ainda que tardio, da obrigação contratual pactuada, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.
3. No que diz respeito à indenização por danos morais, as alegações deduzidas pelos recorrentes referem-se, apenas e tão somente, a complicações decorrentes da execução de contrato, as quais, ordinariamente, não refletem violação a direitos da personalidade e, portanto, não têm o condão de caracterizar dano moral indenizável.
4. Mesmo exaurido o objeto da pretensão cominatória – conduzindo à extinção da ação, neste ponto, sem resolução de mérito –, os autores/apelantes ainda insistem em sua apreciação também nessa instância recursal, o que é como suficiente para a manutenção do ônus sucumbencial da forma como fixado pelo Juízo de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e improvido.